Tribunal: CARF
Processo: 10880.919941/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919941/2017-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a
análise do pagamento a maior oriundo de ação judicial de IRPJ no ajuste anual, código 2430, no
valor de R$13.806,12 contido no DARF de R$728.543,61 recolhido em 31.03.2011 referente ao
ano-calendário de 2010 pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes
nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais, da certidão do objeto
e pé da ação judicial, do Pedido de Habilitação de Crédito Judicial e ainda outros documentos
que a Recorrente deve apresentar.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27454.62875.230415.1.2.04-2574 em 23.04.2015, e-fls. 104-
106, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no ajuste anual, código 2430, no valor de R$13.806,12 contido no DARF de
R$728.543,61 recolhido em 31.03.2011 referente ao ano-calendário de 2010 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 108-111:
O crédito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$13.806,12
Valor do crédito reconhecido: R$0,00 [...]
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919941/2017-61
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.839, de 07.11.2019, e-fls. 118-123:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.03.2020, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.04.2020, e-fls. 131-139, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO MÉRITO
7. Aduz o acórdão recorrido que: “(...) o crédito que o contribuinte alegou possuir,
de R$ 13.806,12, é decorrente da não exigibilidade do valor de R$81.562,50 (R$
81.562,50 – R$ 67.756,38 = R$ 13.806,12). Ocorre, porém, que referido valor encontra-
se ainda em discussão na via judicial, conforme consta da DCTF transmitida pelo
contribuinte (fl. 116) e conforme consulta ao Processo no 1999.61.00.057037-8 às folhas
117. Deste modo, o crédito que a interessada alegou possuir é decorrente de apuração de
valor recolhido indevidamente ou a maior, que ainda não foi reconhecido. Ou seja, o
crédito pleiteado não possuí os atributos de certeza e liquidez, imprescindíveis ao
reconhecimento do direito creditório, consoante preceitua o artigo 170 do CTN supra
transcrito. (...)”
8. Todavia, tal entendimento, data maxima venia, encontra-se equivocado,
conforme se demonstrará.
9. O Recorrente, ao efetuar inicialmente o cálculo gerencial do IRPJ referente ao
ano-calendário de 2010, apurou, pautando na sistemática de isolar os efeitos do exigível-
suspenso, imposto a pagar (ajuste anual) na quantia de R$ 715.380,61 [...].
10. Isso porque, parte do valor de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010, na
importância de R$ 81.562,50, estava com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, inciso II, do CTN, em razão de depósito judicial realizado nos autos do Mandado de
Segurança 1999.61.00.057037-8 (vide docs. 06 e 07 da Manifestação de Inconformidade),
obedecendo, assim, o regime de competência.
11. Ou seja, ao efetuar o cálculo do IRPJ, o Recorrente, considerando a discussão
judicial, não deduziu do lucro real a despesa atinente aos honorários pagos e a pagar de
seus administradores e conselheiros que encontrava-se com a exigibilidade suspensa
(exigível-suspenso de R$ 81.562,50 – base de R$ 326.250,00) depositado judicialmente,
conforme se constata da respectiva DIPJ [...].
12. Mas não é só. Ato contínuo, após o efetivo recolhimento do IRPJ/ajuste nos
moldes acimas expostos, o Recorrente identificou, ainda, que deixou de adicionar, na
referida apuração gerencial, o montante de R$ 13.806,12, referente ao IRRF, nos termos
do Informe de Rendimentos recebidos da fonte pagadora Banco Itaú S/A (atual Itaú
Unibanco S/A), DIRF (vide doc. 09 da Manifestação de Inconformidade) e declarado na
ficha 57 da DIPJ AC 2010 (doc. 03).
13. Assim, o Recorrente imputou o IRRF, no valor de R$ 13.806,12, decorrente do
resgate de aplicações financeiras (operações compromissadas), gerando um IRPJ a pagar
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

de R$ 701.574,49 e não mais de R$ 715.380,61, consoante efetuado por meio do
respectivo DARF (vide doc. 08 da Manifestação de Inconformidade) [...].
14. Nesse ínterim, é importante ressaltar que, conforme declarado na DIPJ, Ficha
6A – linha 23 e Ficha 57 (doc. 03), bem como no demonstrativo de apoio a elaboração da
DIPJ (vide doc. 10 da Manifestação de Inconformidade), as receitas de aplicações
financeiras referentes às operações compromissadas foram integralmente tributadas no
montante de R$ 212.737,31 e somente utilizado pelo Recorrente o valor de R$ 67.959,44
[...].
15.Inclusive, é importante frisar que tais rendimentos das operações
compromissadas foram registrados na conta 7.1.4.10.00-7.000 – Rendas de Aplicações
Operações Compromissadas (vide doc. 11 da Manifestação de Inconformidade) que
compõem o montante de R$ 11.814.604,79, declarado na linha 23 da Ficha 6A e
demonstrado analiticamente no apoio da ficha em questão (vide doc. 10 da Manifestação
de Inconformidade).
16. Portanto, comprovada a existência do IRRF e da efetiva tributação das receitas
a ele vinculadas, deve tal valor ser analisado e considerado pela Autoridade Julgadora, ao
contrário do afirmado pelo Julgador a quo, na composição do lucro real do ano.
17. Logo, não pairam dúvidas de que o Recorrente efetuou todos os procedimentos
estipulados pela legislação para a dedução do IRRF sobre suas aplicações financeiras na
composição IRPJ devido no ano-calendário de 2010.
18. Pois bem. Adotando como premissa os fatos acima narrados e devidamente
comprovados, o Recorrente transmitiu a sua DIPJ (doc. 03) declarando a importância de
IRPJ devido a quantia de R$ 18.246.333,67, sendo este quitado por meio de Imposto
Pago no Exterior, retenção na Fonte (doc. 04) e estimativa quitada via DARF (doc. 05),
restando a pagar a importância de R$ 783.136,99 a título de ajuste [...].
19. Aqui, cabe ressaltar que a diferença entre o valor efetivamente devido (R$
701.574,49, considerando o IRRF destacado acima) e aquele efetivamente declarado em
DIPJ (R$ 783.136,99), consiste justamente no fato de que o referido documento fiscal não
dá ao contribuinte a possibilidade de indicar o valor do exigível-suspenso.
20. Em outras palavras, caso houvesse campo específico na DIPJ para indicar os
valores atinentes ao exigível-suspenso, na declaração do Recorrente não constaria o valor
de importa a pagar de R$ 783.136,99 mas sim a quantia R$ 701.574,49.
21. Assim, sendo certo que o IRPJ, referente ao ano-calendário, efetivamente
devido no ajuste é a quantia de R$ 701.574,49 e fora recolhido o valor de R$ 715.380,61
pelo Recorrente, não restam dúvidas quanto a existência do crédito que ora se pretende
restituir (R$ 715.380,61 - R$ 701.574,49 = R$ 13.806, 12) [...].
22. Portanto, diferentemente do asseverado pelo acórdão recorrido, o crédito em
tela é patente, líquido e certo, na medida em que advém da sistemática de isolamento do
exigível-suspenso, bem como do pagamento a maior do IRPJ que não considerou o IRRF
apurado no ano-calendário de 2010, o que demonstra a necessidade de sua reforma.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
23. Diante do exposto, requer o Recorrente o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido o crédito objeto do PER no
27454.62875.230415.1.2.04-2574.
24. Protesta-se, ainda, pela juntada dos documentos anexos e por outros que se
fizerem necessários.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional). Para fins de análise do litígio tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque
ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
orienta:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.839, de 07.11.2019, e-fls.
118-123:
Em sua defesa, o contribuinte argumentou que havia apurado em Dezembro de
2010, IRPJ a pagar de R$ 796.943,11. Destes, R$ 81.562,50 estavam com exigibilidade
suspensa, em virtude do Mandado de Segurança no 1999.61.00.057037-8 impetrado pelo
contribuinte, objetivando ter reconhecido seu direito de deduzir do lucro real os
honorários pagos e a pagar a seus administradores e conselheiros. Além disso, identificou
um IRRF no valor de R$ 13.806,12 e que não havia sido computado no cálculo do IRPJ
devido. [...]
É pertinente, ainda, transcrever o disposto no artigo 29 do Processo Administrativo
Fiscal - PAF (Decreto no 70.235/72):
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifo nosso).
Assim, visando obter elementos para formação de convicção quanto à existência ou
não do direito creditório e a fim de se verificar a certeza e liquidez do crédito alegado,
passou-se à análise da documentação constante dos autos, bem como dos dados
constantes dos sistemas internos da Receita Federal.
Em consulta à Declaração de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ AC 2010 (fls. 115), verificou-se que o contribuinte apurou IRPJ a pagar de R$
783.136,99. Referido valor foi obtido deduzindo-se do Imposto sobre o lucro real
acrescido do adicional (R$ 18.246.333,67), os valores informados pela manifestante a
título de imposto de renda pago no exterior, imposto de renda mensal pago por estimativa
e imposto de renda retido na fonte.
Considerando-se o pagamento efetuado por meio do DARF informado no pedido
de restituição em análise, no valor principal do débito de R$ 715.380,61 [...].
Note-se que o crédito que o contribuinte alegou possuir, de R$ 13.806,12 é
decorrente da não exigibilidade do valor de R$ 81.562,50 (R$ 81.562,50 – R$ 67.756,38
= R$ 13.806,12). Ocorre, porém, que referido valor encontra-se ainda em discussão na via
judicial, conforme consta da DCTF transmitida pelo contribuinte (fl. 116) e conforme
consulta ao Processo no 1999.61.00.057037-8 às folhas 117.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

Deste modo, o crédito que a interessada alegou possuir é decorrente de apuração de
valor recolhido indevidamente ou a maior, que ainda não foi reconhecido. Ou seja, o
crédito pleiteado não possui os atributos de certeza e liquidez, imprescindíveis ao
reconhecimento do direito creditório, consoante preceitua o art. 170 do CTN supra
transcrito.
Ainda, nos termos da legislação pertinente, os créditos reconhecidos judicialmente
estão sujeitos a requisitos e trâmites específicos para sua utilização, conforme disciplina
disposta no Capítulo VIII da IN RFB no 1.300, de 2012.
Destarte, o sujeito passivo que possui ação judicial em curso, na qual pleiteia a
devolução do indébito, deve aguardar o trânsito em julgado dessa ação para depois
aproveitar, no âmbito administrativo, o direito creditório reconhecido judicialmente, com
prévia habilitação do crédito, em declaração de compensação.
A Recorrente optou pela discussão judicial do valor de R$81.562,50 a título de
IRPJ devido no ano-calendário de 2010 que se encontra com a exigibilidade suspensa, em
virtude do Mandado de Segurança no 1999.61.00.057037-8. Ocorre que neste montante está
incluído o valor de R$13.806,12 que se refere ao IRRF, código 3426, deduzido do IRPJ devido
no ano-calendário de 2010 atinente aos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de
renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004), e-fl. 96.
A Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, dispõe que:
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se a decisão
dispuser de forma diversa.
Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo. [...]
Art. 103. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial e a
assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, ou a apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste.
Art. 104. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório nem homologação da compensação.
Art. 105. O pedido de habilitação do crédito será indeferido caso:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

I - as pendências a que se refere o § 2o do art. 102 não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou
II - os requisitos constantes do art. 103 não sejam atendidos.
Analisando a legislação de regência, tem-se que o Pedido de Habilitação de
Crédito Judicial pode ser apresentado no prazo de cinco anos contados da data de trânsito em
julgado da decisão judicial. O Per/DComp somente pode ser recepcionado pela RFB após a
prévia habilitação do crédito judicial.
A legislação de regência determina que a Recorrente deve formalizar o Pedido de
Habilitação do Crédito Judicial referente ao Per/DComp no 27454.62875.230415.1.2.04-2574, e-
fls. 104-106, atinente ao indébito de pagamento a maior oriundo de ação judicial do pagamento a
maior de IRPJ) no ajuste anual, código 2430, no valor de R$13.806,12 contido no DARF de
R$728.543,61 recolhido em 31.03.2011 referente ao ano-calendário de 2010.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos do pagamento
a maior crédito de pagamento a maior oriundo de ação judicial do pagamento a maior de IRPJ no
ajuste anual, código 2430, no valor de R$13.806,12 contido no DARF de R$728.543,61
recolhido em 31.03.2011 referente ao ano-calendário de 2010 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais, da ação judicial, do Pedido de Habilitação de Crédito Judicial e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do pagamento a maior
oriundo de ação judicial de IRPJ no ajuste anual, código 2430, no valor de R$13.806,12 contido
no DARF de R$728.543,61 recolhido em 31.03.2011 referente ao ano-calendário de 2010
pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais, da certidão do objeto e pé da ação judicial,
do Pedido de Habilitação de Crédito Judicial e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919941/2017-61

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 207
DF CARF MF
Original